Tribunal: TJDFT
Processo: 0705459-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. PROVA DOCUMENTAL JUNTADA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. QUANTIA JÁ PAGA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valor pago, referente à compra de título de capitalização oferecido pela recorrida.
2. É vedada a juntada de documento na fase recursal, para demonstrar divergência entre contas, ressalvada a hipótese de documento novo, ou seja, referente a fato ocorrido depois dos articulados nos autos (art. 435 do CPC), o que inocorre na hipótese, sob pena de se configurar inovação recursal e violar os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.
3. Sobressai dos autos, notadamente do documento de ID 19493701 - p. 7 (Comprovante de Transação Bancária), juntada pela própria autora, que o valor do título de capitalização, de R$ 820,00, foi depositado em conta corrente individual, em nome da autora, para essa finalidade, na data de 06/06/2017.
4. Logo, não verificada falha na prestação do serviço, ou retenção indevida do valor do título de capitalização adquirido pela autora, não pode a recorrida ser compelida a restituir novamente o valor, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa da autora, vedado pelo art. 884, do Código Civil. Ademais, a autora sequer acostou aos autos o extrato de sua conta corrente ou de poupança, para comprovar a ausência do depósito noticiado, não se desincumbindo do seu ônus processual (art. 373, I, do CPC).
5. Assim, sem que tenha havido ato ilícito (art. 186 c/c art. 927, ambos do Código Civil), não resta configurado o dever de indenizar, por dano moral.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de justiça gratuita.
7. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.